Tribunal: STF
Processo: ARE 1406167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELO CPC/2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS. PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR E, POSTERIORMENTE, EM NORMA COLETIVA.



    Cinge-se a controvérsia em saber a prescrição aplicável à pretensão autoral de percepção de diferenças salariais decorrentes de anuênios instituídos por meio de norma interna do reclamado, no curso do contrato de trabalho. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n° E-ED-RR-428300-60.2007-5.12.0014, em que figurou como parte empregado do Banco do Brasil, em acórdão da lavra do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, publicado no DEJT 17/10/2014, entendeu que, se os anuênios criados por meio de norma regulamentar e que passaram a ser estipulados em acordo coletivo de trabalho, a sua supressão posterior em razão da não inclusão da parcela em norma coletiva subsequente não configura alteração do pactuado, mas seu descumprimento. No entendimento da Subseção, o direito criado por meio de norma regulamentar aderiu ao contrato de trabalho dos empregados, não podendo o empregador excluir a parcela posteriormente. Nesse contexto, é inaplicável a Súmula nº 294 do Tribunal Superior do Trabalho, não se podendo, a partir desse entendimento da SbDI-1, considerar ter havido a prescrição total da prestação, pois se trata de lesão de trato sucessivo, que se renova a cada mês, decorrente do descumprimento de cláusula regulamentar incorporada ao contrato de trabalho do autor, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido.



    ANUÊNIOS. INTEGRAÇÃO DA VANTAGEM AO CONTRATO DE TRABALHO. PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR E POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA.



    Na hipótese, o direito aos anuênios possui origem em norma interna anterior às previsões em normas convencionais, tendo, portanto, aderido ao contrato de trabalho do reclamante. Portanto, como não se trata de benefício instituído apenas por norma coletiva, mas contratualmente, mostra-se irrelevante a alegação patronal de que os acordos coletivos posteriores deixaram de prever o pagamento dos anuênios. Se o reclamado pretendia que a única fonte do direito fosse a norma coletiva, não deveria ter inserido o pagamento dos anuênios na norma regulamentar interna. Ao fazê-lo, contratualizou a vantagem. Desse modo, não há como acolher a tese defendida pelo reclamado de que a parcela fosse devida apenas no período de vigência dos acordos coletivos, sob pena de implicar alteração contratual lesiva, em violação ao disposto no artigo 468 da CLT e em contrariedade à Súmula nº 51, item I, do TST. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente